Tribunal: TJPA
Processo: 0039911-37.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039911-37.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DE JESUS VASCONCELLOS GONCALVES ALVES

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA ACEPA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0039911-37.2014.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DE JESUS VASCONCELLOS GONÇALVES ALVES

Advogados do(a) APELANTE: JOSE MARIA RODRIGUES ALVES JUNIOR - PA11710-A, IGOR FONSECA DE MORAES - PA26113-A

APELADO: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ - ACEPA

Advogado do(a) APELADO: MILENE SOARES BENTES - PA3967-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS LEGAIS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS PELO EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia __
de ______de 2024
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANA DE JESUS VASCONCELLOS GONÇALVES ALVES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da Ação de Embargos do devedor movida por ACEPA em face da apelante, julgou improcedente o feito.

No recurso de apelação, a apelante alega, em síntese, que houve a prescrição intercorrente do pleito executivo e que não subsistem os requisitos legais para a ação executiva.

Contrarrazões para manutenção da sentença.

Distribuídos os autos neste Tribunal, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....)

de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024

Des. Amilcar Guimarães

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

da presente Apelação e passo a examiná-la.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

III.

DAS PRELIMINARES

A Apelante alega preliminarmente a ocorrência de prescrição intercorrente.

Adianto que a preliminar não merece provimento.

O STJ em julgamento do IAC nº. 01 pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018).

Como se vê da decisão acima, para que haja a decretação da prescrição intercorrente, se faz necessário que haja desídia da parte imputável apenas a si, a suspensão do processo e, somente ultrapassado tal prazo, iniciaria o prazo de prescrição. Ato contínuo, entendendo o juízo que há possibilidade de decretação da prescrição, deve intimar a parte para apresentar manifestação sobre o tema.

No caso em voga, em nenhum momento o processo foi suspenso e muito menos se vislumbra que a demora na condução do feito se deu por culpa da empresa exequente. Em verdade, a demora no julgamento da lide é imputável exclusivamente ao judiciário, de maneira que não se vislumbra que a parte exequente tenha tido desidiosa na condução do feito.

Acrescento que para a aferição da prescrição intercorrente não se pode computar o período em que esteve pendente a prática de ato no processo atribuível, exclusivamente, ao judiciário. Se não incumbia a parte praticar qualquer ato para dar impulso ao processo, fica descaracteriza a prescrição intercorrente.

Assim, considerando o conjunto de circunstâncias acima elencadas, rejeito a preliminar.

IV. DO MÉRITO RECURSAL.

A parte apelante alega, ainda, tanto em preliminar de inépcia da inicial executiva como em mérito, a ausência dos requisitos para o ajuizamento da execução de título extrajudicial, qual seja, certeza, liquidez e exigibilidade.

Passo a sua análise, adiantando, desde já, que não assiste razão à recorrente.

Trata-se o título executivo de contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pela executada e por duas testemunhas.

Consta no instrumento o valor do contrato, o serviço a ser prestado, bem como todas as informações relativas ao cancelamento do curso.

Importante salientar que os contratos de prestação de ensino são bilaterais, assim o sendo necessária a comprovação do fornecimento dos serviços educacionais à beneficiária do contrato para que surja o dever de contraprestação pelo serviço.

Neste sentido a pacífica jurisprudência do STJ ainda sob a égide do CPC/73:

“A cobrança, pela via executiva, de parcelas inadimplidas por aluno de estabelecimento de ensino particular, exige, para que configurada a certeza da dívida, além da apresentação do contrato devidamente formalizado e do demonstrativo do débito, também a prova da efetiva prestação do serviço no período em questão, requisito este desatendido no caso dos autos”. ( REsp 323.704/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ 20/05/2002, p. 149)

Impede destacar, também, que tal exigência foi normatizada no CPC/15, nos termos do art.
798
,
I
,
d
, do
CPC
, que prevê:

"Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;"

Verifica-se, que nos autos da execução a exequente juntou prova da contraprestação do serviço até o mês de
maio de 2010
, último mês em que se comprova a efetiva presença da aluna em sala de aula.

Assim, entendo que todos os requisitos previstos na legislação e na jurisprudência pátria foram cumpridos pela exequente, ora apelada, subsistindo parcial razão a embargante, ora apelante, apenas no que concerne ao valor cobrado, eis que não pode ser cobrada pelos meses em que não estava mais comparecendo as aulas por já ter abandonado o curso.

Diante disto, dou parcial provimento aos embargos reconhecendo o excesso de execução, determinando que sejam cobradas as parcelas inadimplidas até o mês de maio de 2010.

V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO
, determinando que sejam cobradas as parcelas inadimplidas até o mês de maio de 2010.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

Belém, 30/04/2024